Tribunal: TJDFT
Processo: 0734713-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS SILVA OLIVEIRA, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva deduzido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O título executivo determinou a restituição da contribuição previdenciária recolhida a maior, em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei 8.162/91. O DISTRITO FEDERAL sustentou excesso de execução e sob o pálio de que a pretendida restituição deve-se limitar à vigência temporária da Lei 8.688/93 e, posteriormente, à MP 560/94. O juízo acolheu a impugnação para restringir o débito ao período anterior à vigência da Lei 8.688/93, que instituiu nova alíquota para as contribuições previdenciárias. Nas razões recursais, a agravante discorreu sobre os índices de correção monetária a serem aplicados ao débito e percentual de juros de mora. Sustentou, ainda, que o título executivo não limitou a condenação à vigência da lei posterior, sendo indevida a alegação de excesso de execução. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, provimento para reformar a decisão e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARA DAS GRAÇAS SILVA OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e em razão de prejudicial externa, nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil; que ocorreu a prescrição, como também reconhecimento de excesso de execução. Anexou documentos. Ao final requer o reconhecimento da prescrição da pretensão da autora ou a suspensão do processo com fundamento no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, como também do excesso de execução (ID 199171804). A autora se manifestou sobre a impugnação (ID 199861165). Intimada a apresentar os valores mensais apurados pelo perito judicial nos autos dos embargos no 0063796-44.2010.8.07.0001, a autora apresentou planilha de ID 203279637 desacompanhada dos valores mensais. É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. (...) Em relação ao excesso alegado, a autora se limitou a requerer a rejeição ou remessa dos autos à contadoria judicial. Verifica-se do título executivo que foi determinada a restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/1991, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Todavia, tal decisão não significa o congelamento das alíquotas de contribuição previdenciária dos substituídos, conforme destacou o réu, uma vez que é possível que lei posterior, tal como ocorreu, majore a alíquota. Devem os substituídos, caso desejem, se insurgirem contra a nova lei, e não requererem a extensão dos efeitos do presente título executivo para tornar inaplicável a Lei n.o 8.688/1993, sob pena de violação à coisa julgada. Ressalta-se, inclusive, que a Lei n.o 8.688/1993 teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há como negar a sua validade, tampouco sua aplicação no âmbito distrital. Portanto, encontra-se correto o réu ao afirmar que a pretensão da autora deve respeitar a limitação temporal, com abrangência limitada ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça ao analisar casos análogos com base no mesmo título executivo, confira-se: (...) Em análise da petição inicial do cumprimento de sentença, observa-se que a autora apresentou planilha atualizada do débito, com base na tabela da planilha dos autos dos embargos à execução coletiva (ID 192008473), com indicação do valor original de R$ 41.323,09 (quarenta e um mil trezentos e vinte e três reais e nove centavos), atualizado até 3/4/2024 para R$ 83.483,99 (oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos). Diante disso, o réu apresentou impugnação para apontar o excesso de execução de R$ 79.060,20 (setenta e nove mil sessenta reais e vinte centavos, considerando àquela mesma planilha de cálculos homologados nos autos dos embargos à ação coletiva, cujo valor em favor da autora é de R$ 3.331,67 (ID 199171805), atualizado até 3/4/2024, para R$ 4.423,79 (quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos). Ressalte-se que o apresentado pelo réu se refere ao valor da planilha de ID 203279637, referente ao item "saldos positivos”. Assim, desnecessária remessa dos autos à contadoria judicial. Uma vez que o excesso se refere ao erro da autora que considerou o crédito como sendo o saldo de cálculo anterior (ID 192008473) e não o saldo positivo constante da planilha homologada, relativo ao saldo positivo dos autos dos embargos à execução coletiva, conforme planilha do crédito da autora (ID 199171806). Nesse contexto, ficou que a impugnação deve ser parcialmente acolhida, uma vez que ocorreu o excesso apontado pelo réu, mas rejeitadas as demais teses. Ambas as partes são sucumbentes, mas como já houve fixação de honorários em favor do advogado da autora na decisão de ID 192442893, com base no enunciado de súmula 345 e tema de recurso repetitivo no 973 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, somente a autora responderá pelo encargo. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução e FIXAR o valor da execução em R$ 4.423,79 (quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), consoante planilha de ID 199171805. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, com observância da condição suspensiva de exigibilidade do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida à autora na decisão de ID 192442893. Após a preclusão desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e indicar discriminadamente valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária, em cumprimento da Portaria GPR 7/2019, deste Tribunal, conforme determinado na decisão de ID 192442893. Em seguida, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal em favor da autora e em favor de CECILIA REINALDO MEDEIROS, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 192442893.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, importa consignar que a irresignação quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora sequer comporta conhecimento. A matéria não foi objeto de debate na instância de origem e eventual conhecimento per saltum implicaria em inarredável suprimento de instância e violação ao devido processo legal. Quanto ao mérito, igualmente não se vislumbra a plausibilidade do direito. Pelo título executivo, foi determinada a restituição das contribuições previdenciárias cobradas em excesso e em decorrência da declaração de inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei 8.162/91 e por vício formal. Contudo, posteriormente sobrevieram a Lei 8.688/93 e a MP 560/94 que, sem repetir os mesmos vícios, majoraram a alíquota da contribuição previdenciária. Dessa forma, a execução deve se restringir ao período em que teria havido excesso na cobrança da contribuição previdenciária, porque lastrado em diploma declarado inconstitucional. Nesse sentido, já se manifestou essa corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAUDE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECOTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. 5. O título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva no 15106/93, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal - SINDSAUDE, assegurou aos servidores a restituição de valores relativos à alíquota de contribuição previdenciária instituída no art. 9o da Lei no8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF, que teve incidência a partir de janeiro/1992. O título executivo não inclui descontos decorrentes de alíquota instituída posteriormente, pela Lei no 8.688, de 21/07/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1348680, 07075171420218070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não interposto agravo de instrumento, e não se tratando de modificação da situação fática, descabe reiterar o pedido em sede de apelação, ante a preclusão. Ademais, o recolhimento das custas iniciais e do preparo são incompatíveis com a alegação de miserabilidade. 2. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. A desistência da execução coletiva seguida de ajuizamento de cumprimento individual do julgado não prejudicam o titular do direito, por não estar caracterizada sua inércia. 3. Reformada a sentença quanto à questão prejudicial, é mister o julgamento das demais questões arguidas na impugnação, consoante o art. 1.013, § 4o, do CPC. 4. A ausência de juntada das fichas financeiras não caracteriza inépcia da petição inicial por ausência de juntada de documentos essenciais, se a parte disponibilizou a memória de cálculo individualizada e aquelas fichas são documentos do próprio ente público devedor, o qual inclusive apresentou seus próprios cálculos detalhados sobre o alegado excesso de execução. Preliminar rejeitada. 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6. Os juros de mora devem ser contados na forma simples. 7. A partir da vigência da Lei no 11.960/09, a correção monetária e os juros de mora, em repetição de indébito tributário, devem observar os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, consoante definido no RE 870.947 e no REsp 1.492.221/PR. 8. Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator